Tribunal: STF
Processo: Rcl 53666
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Viação Verdun S.A. propôs reclamação constitucional em face de acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos de n. 0101098- 65.2018.5.01.0027, na qual alega violação ao enunciado vinculante n. 10, da Súmula desta Corte.



    A reclamante narra ter sido incluída no polo passivo do feito originário em execução, mesmo não tendo participado do processo na fase de conhecimento.



    Aduz que o art. 513, § 5º, do Código de Processo Civil veda a execução de sentença contra quem não tenha participado da fase de conhecimento do processo e que, ao dar prosseguimento à execução, a autoridade reclamada teria afastado a aplicação do dispositivo legal sem declará-lo inconstitucional, com violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Requer a cassação da decisão impugnada. 



    Foi deferida medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até exame de mérito desta reclamação.



    O Tribunal reclamado prestou informações. Na oportunidade, afirmou a possibilidade de execução em face das empresas integrantes do mesmo grupo econômico, ainda que não tenham figurado na fase de conhecimento, motivo pelo qual concluiu pela inaplicabilidade do disposto no art. 513, §5º, do CPC.



    A parte beneficiária não apresentou contestação. 



    O Ministério Público Federal, em parecer, opinou pela improcedência do pedido formulado. Pontua que não houve violação ao verbete vinculante n. 10 da Súmula, pois tão somente foi aplicado ao caso o disposto no art. 2º, § 2º, da Consolidação das Leis Trabalhistas.



    É o relatório. 



    2. A reclamante alega violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula, argumentando que o acórdão reclamado afastou a incidência da norma contida no § 5º, do art. 513, do Código de Processo Civil, sem observância do procedimento previsto no art. 97 da Constituição Federal. 



    Sobre o ponto, o órgão reclamado dispôs que:



    [...] 



    Discute-se aqui aplicabilidade do art. 513, $ 5º do CPC na execução trabalhista. Contudo, a CLT possui regramento próprio acerca da execução e de quem são os coobrigados, inclusive sobre a figura do empregador único do grupo econômico (CLT, art. 2º, 8 29). 



    Ademais, o art. 880 da CLT dispõe que no processo de execução, em havendo omissão, serão aplicáveis os preceitos contidos na Lei 6.830/80 de forma subsidiária (Lei de Execução Fiscal) e, somente em caso de persistir a omissão, é que serão aplicados subsidiariamente os preceitos do CPC. Em adição, o parágrafo 5º do artigo 513 do CPC retorna ao entendimento contido na Súmula 205 do C. TST, já superado. 



    Diante disso, exceto se não se beneficiaram de modo algum do trabalho dos Reclamantes e não tiveram oportunidade de defesa, no processo de conhecimento, é perfeitamente possível a inclusão das empresas integrante do mesmo grupo econômico no polo passivo da execução, posto que, ainda que não tenham participado do processo de conhecimento, puderam se defender nestes autos de Incidente de Reconhecimento de Grupo Econômico Empresarial e, inclusive, tiveram a possibilidade de manejar o Agravo de Petição que ora se julga, mantendo-se incólumes o contraditório e a ampla defesa insculpidos no texto constitucional. 



    Neste sentido é o entendimento da Súmula 46 deste Egrégio Regional: 



    "SÚMULA Nº 46 - Grupo econômico. Responsabilidade solidária. Reconhecimento na fase de execução. Possibilidade. Comprovada a existência de grupo econômico entre as executadas, a responsabilidade solidária pode ser declarada na fase de execução”. 



    Não extraio da fundamentação do acórdão reclamado nenhum juízo, expresso ou velado, de inconstitucionalidade de preceitos normativos. Verifico, isso, sim, mera atividade hermenêutica, a qual, por sua essencialidade, não pode ser dissociada do ofício jurisdicional (Rcl 12.122 AgR, ministro Gilmar Mendes; Rcl 13.514 AgR, ministro Celso de Mello). 



    Limitou-se o Tribunal reclamado a reconhecer a responsabilidade solidária das empresas integrantes de grupo econômico, o que, no entender daquele órgão jurisdicional, autoriza a inclusão da ora reclamante no polo passivo de execução trabalhista.



    Frise-se que não se está aqui a defender a correção ou incorreção da solução jurídica adotada pela Corte regional, mas apenas a destacar que não houve a declaração – nem sequer implícita – da inconstitucionalidade de preceito legal, mas mera interpretação sistêmica de regras atinentes ao caso. 



    Não havendo extrapolação dos limites da atividade hermenêutica, fica claro que não houve malferimento do enunciado vinculante n. 10.



    Em caso semelhante, esse foi o entendimento adotado pela Segunda Turma desta Corte, nos autos da Rcl. 56.905, em Sessão Virtual realizada de 21 de abril a 2 de maio de 2023.



    3. Ante o exposto, revogo a liminar deferida e nego seguimento à reclamação.



    4. Comunique-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente